Tribunal: STF
Processo: RHC 207990
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de diligências. Indeferimento. Prejuízo. Ausência de demonstração. Absolvição. Desclassificação. Fatos e provas. Consumação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO MOTIVADO. EVENTUAL PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DO ART. 61 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO COM QUALQUER ATO LIBIDINOSO. SÚMULA N. 593 DO STJ. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Consoante entendimento desta Corte Superior: ‘O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias’ (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015).



    2. As instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade das diligências requeridas, haja vista a existência de outros elementos suficientes de prova, além da palavra da vítima, para embasar eventual condenação.



    3. Não foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal.



    4. Para desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo seria necessário, nesta oportunidade, aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.



    5. A Corte de origem delineou e reconheceu a ocorrência de todos os elementos contidos no art. 217-A do Código Penal, daí não se falar em tentativa nem na contravenção penal descrita no art. 61 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.



    6. É pacífica a compreensão de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional.



    7. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o acusado, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ.



    8. Ordem denegada.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso apenas para diminuir a pena imposta para 8 anos de reclusão.



    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 583.369, Min. Rogerio Schietti Cruz indeferiu a liminar. Posteriormente, a Sexta Turma do STJ denegou a ordem.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “foi requerido ao juízo de piso, a reconstituição do crime, no qual o mesmo, sem qualquer fundamentação indeferiu o requerido pela a defesa”; 



          (ii) “o recorrente esta amargando com patente cerceamento de defesa, pois não lhe foi dado o direito de apresentar quesitos, depois que o laudo é juntado aos autos, não lhe foi dado vista antes dos memórias da acusação, portanto o presente processo esta nulo, desde o final da instrução criminal”;



          (iii) “como pode ser visto nos autos, não se teve a presença de ejaculação (sêmen) em roupa o mesmo no corpo da suposta vítima, basta ver a oitiva da mãe da menor as fls. 06 dos autos principais da face policial em nada relatou sob ejaculação(sêmen)”;



          (iv) “ouve serio prejuízo com a preliminares indeferida, pois a mesma deferida traria absolvição para o recorrente como foi bem explicada acima, não a que se falar em aprofundamento da prova e sim analise dos documentos juntados, sendo possível sim a tese subsidiaria, pois a mesma não é um fantasia e sim um definição legal, pois o fato de ser um pessoa menor de 14 de anos não gera direito absoluto, que sempre será estupro de vulnerável!”;



          (v) “não a indícios concretos que possa responsabilizar o recorrente pelo crime descrito na denúncia apresentado pelo M. Publico”;



          (vi) “versão dada pela suposta vítima foi articulado de uma maneira tão racional e com tanta riqueza de detalhes que lhes soou artificial”. 



    5. Subsidiariamente, a defesa requer o provimento do “recurso defensivo para desclassificar a conduta do recorrente para o art. 61 da Lei de Contravenções Penais ou no art. 215-A do C. Penal, e julgar extinta a punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da pretensão punitiva ou cumprimento da pena”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8 A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello.



    9. Ainda: a “demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta” (RHC 122.467, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    10. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    A defesa aponta ilegalidade no indeferimento das seguintes diligências: reconstituição dos fatos, avaliação psicológica da vítima e dos pais e juntada de anotações psicológicas. (…).



    […]



    Relativamente à necessidade reconstituição dos fatos, de produção de novo laudo psicológico e de juntada das denominadas anotações psicológicas, o Juízo de primeiro grau foi categórico acerca da desnecessidade de tais diligências, porquanto "as provas realizadas no bojo da presente instrução satisfizeram a elucidação dos fatos em tela" (fl. 600). 



    Tão somente em relação a uma das diligências solicitadas, nas informações prestadas pelo Magistrado de origem, ‘em sede do artigo 402 do Digesto Processual Penal, foi requerido pela Defesa a avaliação psicológica da vítima, o que foi deferido. Aguarde-se no momento a vinda do respectivo laudo’ (fl. 362, grifei). 



    E, a propósito, da detida leitura da sentença, verifico que o Juiz sentenciante lastreou a sua convicção para a condenação especialmente na prova testemunhal, de modo que o referido laudo não teve o condão de alterar a conclusão alcançada. Isso porque, ao cotejar as provas e o depoimento da vítima, afirmou ser ‘inconteste que os fatos aqui relatados não poderiam ser fruto da mera imaginação infantil. Conforme acima salientado, as minúcias tecidas pela vítima acerca do ocorrido, tanto em juízo, quanto em sede policial, apresentam peculiaridades que somente quem foi submetido a situações dessa natureza seria capaz de relatar’ (fl. 444, grifei). 



    Logo, cumpre lembrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior: ‘O indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias’ (HC n. 198.386/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 2/2/2015) e ‘É assente neste Tribunal Superior o entendimento de que 'o indeferimento de produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, soberano que é na análise dos fatos e das provas, indeferir, motivadamente, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias, nos termos preconizados pelo § 1º do art. 400 do Código de Processo Penal' (HC 180.249/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 04/12/2012)’ (RHC n. 47.079/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 4/2/2015). 



    […]



    Desta feita, saliento, uma vez mais, que, diferentemente do alegado, as instâncias ordinárias consideraram, de forma motivada, a desnecessidade das diligências requeridas, haja vista a existência de outros elementos suficientes de prova, além da palavra da vítima, para embasar eventual condenação. 



    Pondero, ainda, que em momento nenhum foi apontado um fato concreto a caracterizar prejuízo decorrente da não realização das provas requeridas. A defesa limita-se, exclusivamente, a insistir na necessidade dessas diligências, o que impede o reconhecimento de eventual alegação de nulidade, a teor do princípio pas de nulité sans grief e do art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    [...]”.



    11. E mais: o acórdão recorrido também está alinhado com a orientação do STF no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Dou especial relevância ao entendimento do acórdão recorrido no sentido de que: 



    “[...] as instâncias de origem se basearam nas provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório – em especial os depoimentos das testemunhas, que corroboram as declarações da vítima. 



    […]



    Na hipótese, não se constata evidenciado prejuízo algum, uma vez que as provas produzidas foram, em sua totalidade, submetidas ao contraditório e à ampla defesa, em juízo, de acordo com os depoimentos da ofendida. 



    Saliento que a jurisprudência desta Corte Superior entende que: ‘Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas acostadas aos autos’ (HC n. 227.449/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 7/5/2015, destaquei). 



    Desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo seria necessário, nesta oportunidade, aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional. 



    […].”



    12. Nessa mesma linha: HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux, HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli.



    13. Quanto ao pedido de desclassificação, “[e]scorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias” (RHC 193.118-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, grifei).



    14. Ademais, assim como consta do acórdão recorrido, “[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra menor de 14 anos” (HC 195.753, Rel. Min. Marco Aurélio). Nesse sentido, veja-se o HC 172.970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos.



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator